Tribunal: TJSP
Processo: 1033535-36.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
"LOCAÇÃO COMERCIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA - INFRAÇÃO CONTRATUAL IMPUTADA À LOCATÁRIA – NÃO RECONHECIMENTO – ÔNUS QUE INCUMBIA À AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor da demanda (art. 373, inciso I, Código Processo Civil)".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2021.0000014578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1033535-36.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CENTER
NORTE
S/A
-
CONSTRUÇÃO,
EMPREENDIMENTOS,
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO, é apelado BK BRASIL OPERAÇÃO E
ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1033535-36.2019.8.26.0001
SSP
APELANTE:
CENTER
NORTE
S/A
-
CONSTRUÇÃO,
EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO.
APELADA:
BK
BRASIL
OPERAÇÃO
E
ASSESSORIA
A
RESTAURANTES S/A.
MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU: FERNANDA ROSSANEZ VAZ DA
SILVA.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTA:
“LOCAÇÃO COMERCIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA DE MULTA - INFRAÇÃO
CONTRATUAL
IMPUTADA
À
LOCATÁRIA

NÃO
RECONHECIMENTO

ÔNUS
QUE
INCUMBIA À AUTORA INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
A dúvida ou insuficiência de prova
quanto a fato constitutivo milita contra
o autor da demanda (art. 373, inciso I,
Código Processo Civil)”.
V O T O No 33.113
Ação de cobrança de multa por

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1033535-36.2019.8.26.0001
SSP
infração contratual, fundada em locação comercial, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 205/209, cujo relatório
adoto.
Inconformada, apela a autora. Após
estoriar os fatos relativos à lide, sustenta, em apertada síntese,
que a responsabilidade pela manutenção e conservação do
sistema de exaustão do espaço locado é exclusiva da apelada-
locatária, constando expressamente do regimento interno do
Shopping Center Norte que a limpeza dos dutos de exaustão
deve ser realizada todos os meses, principalmente na loja da ré
que exerce atividade comercial de fast food (Burguer King).
Aduz, em acréscimo, que o espaço locado para a apelada foi
acometido por dois incêndios com características praticamente
idênticas, em curto espaço de tempo (07 de abril de 2019 e 22
de abril de 2019), o que evidencia que a manutenção dos
equipamentos de exaustão não foi realizada a contento, não se
tratando de eventos isolados sem relação entre si. Aponta,
ainda, que a ré não apresentou qualquer prova de modo a
demonstrar que o sistema de exaustão estava funcionando
regularmente, ao passo que os incêndios não assumiram
grandes proporções em razão da rápida atuação da equipe de
bombeiros. Argumenta, em acréscimo, que no mês de abril de
2019 a ré somente procedeu à limpeza dos dutos após a
ocorrência do primeiro incêndio, mostrando-se legítima a
aplicação da multa prevista no regimento interno do shopping

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1033535-36.2019.8.26.0001
SSP
que, em face da reincidência, corresponde ao montante de
50% (cinquenta por cento) do valor do último aluguel pago.
Busca, por isso, a inversão do resultado do julgamento.
Houve resposta, com pedido de
majoração dos honorários advocatícios (artigo 85, 11, do CPC).
O preparo está anotado.
É o relatório.
1) A apelação é processada no
efeito suspensivo, nos termos do art. 1012 do CPC.
2) Tenho para mim que a r.
sentença dirimiu acertadamente o conflito e merece subsistir
por seus próprios fundamentos, cumprindo destacar que o E.
Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade jurídico-
constitucional da técnica da motivação por referência ou por
remissão, mostrando-se compatível com o disposto no artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal (Neste sentido: Rcl. no
25.119 MC-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello; ARE no 657.355-
AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
Extraio da decisão combatida o
seguinte excerto que adoto, como razão de decidir, para evitar
repetições, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1033535-36.2019.8.26.0001
SSP
deste Tribunal, verbis:
“Muito embora sejam fatos incontroversos a ocorrência de
dois princípios de incêndio na loja da ré, nos dias 07 e 22
de abril de 209, a ré nega que tenha descumprido as
obrigações acima mencionadas, sendo que o ônus da
prova do descumprimento de tais obrigações é da autora
nos termos do que estabelece o artigo 373, I, do NCPC.
Os documentos de fls. 104/120, 134/149, 150/166 e 167/187
comprovam que a ré realizou limpeza do exaustor nos
meses de janeiro a abril de 2019, ou seja, nos quatro
meses que antecederam à ocorrência dos princípios de
incêndio,
o
que
demonstra
que
não
houve
descumprimento, pela ré, da regra estabelecida no artigo
94 do Regimento Interno do Shopping Center Norte.
A realização de tais limpezas mensais indicam, a princípio,
a inocorrência de infração ao dever previsto na cláusula
décima primeira, item 'd' do contrato de locação celebrado
entre as partes” (fls. 207/208).
Na
verdade,
não
há
como
prevalecer a tese da apelante no sentido de que os dois
princípios de incêndio, verificados na loja locada à ré,
decorreram de descumprimento das obrigações previstas no
regimento interno do Shopping Center Norte já que não há
prova da causa de tais eventos.
Vale dizer, a origem dos incêndios

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1033535-36.2019.8.26.0001
SSP
não ficou demonstrada, ao passo que a ré trouxe documentos
que comprovam a manutenção mensal do sistema de
exaustão, ao longo do ano de 2019, por empresa especializada
(cf. fls. 104/120, 134/149, 150/166 e 167/187).
Incumbia à apelante demonstrar
que a manutenção do sistema de exaustão não foi
regularmente realizada pela ré, trazendo prova, por exemplo,
da origem dos incêndios, o que inocorreu.
A dúvida ou insuficiência de prova
quanto a fato constitutivo do direito invocado na inicial milita
contra a autora da demanda (art. 373, inciso I, Código
Processo Civil).
Em suma, inexistindo nos autos
elementos de convicção a sinalizar que a locatária violou
qualquer norma do regimento interno do Shopping Center Norte
- não havendo prova, repita-se, da causa dos incêndios -
impunha-se mesmo o decreto de improcedência da ação.
Diante do improvimento do apelo,
afigura-se razoável a elevação dos honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$
21.865,44 - fl. 06), ao patamar de 15% (quinze por cento), a
teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, observada a Súmula

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1033535-36.2019.8.26.0001
SSP
no 14 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“9) Os honorários recursais de que trata o art. 85, § 11,
do CPC/2015, são aplicáveis tanto nas hipóteses de não
conhecimento integral quanto de não provimento do
recurso” (Jurisprudência em Teses do STJ
Edição no
128).
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica